Tribunal: TJSP
Processo: 2008426-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / CARGA HORÁRIA DE AULAS/PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR público ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO básica ii – ATRIBUIÇÃO DE AULAS DESCONSIDERADA EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DA LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO ao reconhecimento do direito DA PARTE IMPETRANTE À MENCIONADA ATRIBUIÇÃO DE AULAS – MEDIDA LIMINAR INDEFERIda EM

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR público ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO básica ii – ATRIBUIÇÃO DE AULAS DESCONSIDERADA EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DA LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO ao reconhecimento do direito DA PARTE IMPETRANTE À MENCIONADA ATRIBUIÇÃO DE AULAS – MEDIDA LIMINAR INDEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. Aplicação do artigo 25 da Resolução SE no 72/20, aparentemente, escorreita. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 5. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido. 8. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.